Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701016-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por ANA LUCIA DE SOUSA (42 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência na origem, porque não fixado prazo para cumprimento da obrigação. A controvérsia diz respeito à transferência de paciente de atendimento ambulatorial de emergência em hospital privado para leito de UTI pública ou regulada. DECIDO. O assessor de gabinete obteve a informação junto à CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR, isso às 15h49 de hoje, de que não há “registro do paciente no sistema e não recebemos nenhuma decisão Judicial (MJ + Petição Inicial)”. Ou seja, até aquele momento, a instituição hospitalar privada não havia realizado pedido de inserção de leito de UTI junto ao órgão regulador da SES/DF, tampouco ciência daquele da decisão liminar prolatada pelo juízo de origem em 10/05/2024. Quanto a esse último, observa-se que foi realizado aditamento ao mandado de intimação às 16h35 (ID 196539577 – numeração na origem) para o órgão incumbido da regulação fosse regularmente intimado. Nessas condições, não se tem configurada a mora do Distrito Federal no que se refere ao cumprimento do seu dever constitucional de prestar assistência médica/hospitalar gratuita, a autorizar a imediata transferência para leito de UTI pública ou regulada, porque ainda não tomou ciência da demanda por internação. Por outro lado, se mostra prudente que a equipe médica que trabalha na regulação avalie a paciente, a fim de classificá-la quanto ao seu risco, o que deve ser feito com a máxima urgência. Assim, determino que a CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR proceda classificação de risco da paciente em questão no prazo de 24h, a partir de sua intimação, podendo inclusive se valer de avaliação médica presencial, bem como, no mesmo prazo, informe a este Relator as providências adotadas. Em seguida venham os autos conclusos para exame do pedido de antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Dispensado o envio de informações. Intime-se a parte agravante. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.